Tribunal: TJPA
Processo: 0810841-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810841-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810841-88.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFRONTA AS ADC
43, 44 E 54
E SÚMULA
716 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME FECHADO.

DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810841-88.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves, o qual nos autos do processo de nº 0020457-86.2019.8.14.0401, determinou a unificação das penas e a manutenção da prisão preventiva do agravante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante sustenta que foi condenado por duas vezes em processos distintos, e no primeiro foi expedida guia de recolhimento provisório oriunda do juízo da 1ª Vara de Breves (2019.03164384-54), na qual o recorrente foi condenado em 2019 a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado – artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP - e, apesar do regime semiaberto fixado, o juízo sentenciante manteve a prisão preventiva, negando seu direito de recorrer em liberdade.

Alegou que houve a progressão para o regime aberto e os autos não foram suspensos, e que em seguida, foi aportada nova guia de recolhimento provisório (0800417-88.2021.8.14.0010.03.0002-04), tendo o recorrente sido condenado pelo mesmo juízo em 2021 a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo ilícito de tráfico de drogas – artigo 33 “caput”, da Lei nº 11.343/2006 -, tendo o juízo sentenciante novamente mantido a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade.

Assim, relatou que o juízo da Execução determinou à Secretaria que promovesse a soma e a unificação das sanções e posterior expedição liquidação e atestado de apenamento a cumprir com as devidas projeções de progressão e demais benefícios, utilizando todas as guias, fosse elas definitivas ou provisórias.

Sustenta, outrossim, que duas das Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido que, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.

Aduziu ainda, que a Súmula 716 do STF não autoriza execução provisória daqueles que são condenados no regime semiaberto, pois ela prevê enunciado para que pessoas presas preventivamente no regime fechado tenham possibilidade de progredir de regime na condenação provisória. Além disso, ressalvou a decisão do STF no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes, por maioria, que determinou ar que é constitucional a regra do Código de Processo Penal, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.

Por fim, arguiu que considerando que o reeducando progrediu para o regime aberto na primeira condenação e até o momento inexiste trânsito em julgado, nenhuma das condenações podem ser executadas provisoriamente, pois caracterizado o constrangimento ilegal em nítida antecipação de cumprimento da reprimenda, o que é vedado também nos termos do artigo 313, §2º do Código de Processo Penal, razões pelas quais requer a reforma da decisão do Juízo da Execução.

Adianto que o presente recurso não merece prosperar.

Vejamos o que consta da decisão impugnada, que a seguir transcrevo:

“(...)
Trate-se de comunicação de nova condenação referente ao Processo n. 0800417-88.2021.8.14.0010 (guia de execução no mov. 55.1), a qual veio instruída com os documentos exigidos pelo art. 116, da LEP, dessa forma, RECEBO a mesma.

Ainda, determino à SECVA que
promova a soma e unificação das penas e posterior expedição liquidação e atestado de pena a cumprir com as devidas projeções de progressão e demais benefícios, utilizando TODAS as guias, sejam elas definitivas ou provisórias
.

Ainda, declaro a interrupção do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da nova prisão que ocorreu em 18/03/2021.

Certifique-se o local em que o apenado se encontra custodiado.

Vistas ao MP e DP para que se manifestem sobre os cálculos da pena, soma, unificação e demais ocorrências.

Não havendo impugnação por parte da DP e MP, ficam os cálculos desde já homologados, devendo a SECVA acautelar os autos até ulterior ocorrência.

Havendo impugnação aos cálculos, abra-se vista à parte contrária para manifestação com posterior conclusão. (...)”
(grifos e negritos meus)

Cabe ressaltar, por oportuno, que nas decisões proferidas pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54 houve mudança de entendimento da Corte, vedando a execução provisória da reprimenda.

Ocorre que a decisão teve repercussão apenas aos casos de sentenciados cuja decisão condenatória teve sua confirmação em segunda instância, o que não é o caso dos autos.

Além disso, as Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal já admitiram a execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória:

“(...)716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. (...)”

“(...) 717. Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. (...)”

Desta forma, a referida decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ser travestida de alvará de soltura coletivo, pois a discussão no controle concentrado de constitucionalidade foi da lei em tese, jamais aquilatando as circunstâncias do caso concreto.

Vislumbra-se que o apenado restou condenado em duas ações penais diversas, sendo que na primeira (2019.03164384-54) progrediu para o regime aberto, e na segunda (0800417-88.2021.8.14.0010) foi-lhe aplicado o regime semiaberto, diante disso, o juízo determinou a unificação das penas,
haja vista que o condenado se encontra preso preventivamente
pelo segundo feito criminal.

Nesse sentido, verifico em verdade, que o sentenciado ao ter suas penas unificadas, restou no regime fechado, e estando preso preventivamente por conta de mandado de prisão, poderá cumprir perfeitamente sua reprimenda, pois o regime não é mais gravoso que a atual situação em que ele se encontra.

Portanto, o notório entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, viola sem dúvida nenhuma o princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“In casu”, verifica-se que o Juízo sentenciante do feito criminal de 0800417-88.2021.8.14.0010, fundamentou a manutenção da prisão preventiva do agravante na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante das circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há de se falar na hipótese de execução provisória da pena, tendo o Magistrado de primeiro grau apenas ratificado o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, adequando, inclusive, a constrição ao regime inicial semiaberto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena
. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022).
3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifos e negritos meus)

Desse modo, resta demonstrado que a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Breves encontra-se dentro dos parâmetros legais, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual não implica em violação do direito a presunção de inocência, merecendo, por isso, ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024